Tribunal: TJES
Processo: 5003858-30.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003858-30.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILTON DE MORAIS

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – ACTIO NATA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Aplica-se ao caso em tela o regramento consumerista que estabelece, no artigo 27, o prazo prescricional de cinco anos.

2.
O
termo inicial da prescrição deve ser aferido de acordo com a Teoria da
Actio Nata
, de modo que o prazo passa a fluir com a ciência inequívoca da invalidez e da extensão da incapacidade.

2.
No caso, o autor tinha ciência inequívoca do dano e de sua extensão desde o laudo emitido em 2014, o que implica em reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
GENILTON DE MORAIS,
em razão da sentença ID 5155410 que declarou prescrita a pretensão autoral deduzida contra
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A e outros.

Em suas razões, ID 5155411, o recorrente sustenta a inocorrência da prescrição, pois a ciência de sua incapacidade laboral apenas ocorreu quando sofreu o segundo acidente e buscou ajuda médica.

Argumenta que não tinha conhecimento a respeito anteriormente, porque o laudo realizado à época do primeiro acidente indicava que seu quadro era de debilidade e não incapacidade.

Alega, por fim, que restou cientificado do apontado erro quando se consultou com outro médico, que analisou os resultados da tomografia e da ressonância magnética realizadas.

Contrarrazões ID’s 5155417,5155418 e 5155422 pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de março de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003858-30.2021.8.08.0030

APELANTE: GENILTON DE MORAIS

APELADO: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GENILTON DE MORAIS
em razão da sentença ID 5155410 que declarou prescrita a pretensão autoral deduzida contra
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A e outros.

Em suas razões, ID 5155411, o recorrente sustenta a inocorrência da prescrição, pois a ciência de sua incapacidade laboral apenas ocorreu quando sofreu o segundo acidente e buscou ajuda médica.

Argumenta que não tinha a respeito anteriormente, porque o laudo realizado à época do primeiro acidente indicava que seu quadro era de debilidade e não incapacidade.

Alega, por fim, que restou cientificado do apontado erro quando se consultou com outro médico, que analisou os resultados da tomografia e da ressonância magnética realizadas.

Contrarrazões ID’s 5155417,5155418 e 5155422.

Aplica-se ao caso em tela o regramento consumerista que estabelece, no artigo 27, o prazo prescricional de cinco anos.

Não há dúvida, ainda, de que o termo inicial da prescrição deve ser aferido de acordo com a Teoria da
Actio Nata
, de modo que o prazo passa a fluir com a ciência inequívoca da invalidez e da extensão da incapacidade. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO SOFRIDO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. A jurisprudência do STJ entende que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive no que tange ao prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade. Aplicação do princípio da actio nata
" (AgRg no Ag 1.098.461/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe de 2.8.2010).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

De acordo com a inicial, o recorrente sofreu acidente automobilístico em
01/12/2013
, tendo sido encaminhado ao Hospital Rio Doce para tratamento.

Ainda na peça vestibular, n
arrou que após a realização de exames evidenciou-se que estava com
“(i) lesão de bankart; (ii) acrômio do tipo II de Bigliani;(iii) fratura ao nível do tubérculo maior do úmero onde se observara dois pequenos fragmentos ósseos de 0,8 cm avulsionados; (iv) irregularidade do contorno da cortical óssea”
.

Sustentou que, à época, o médico que o atendeu fez uma manobra para “colocar o ombro no lugar” sem realizar o necessário procedimento cirúrgico para o restabelecimento dos fragmentos ósseos avulsionados, o que ensejou, durante lapso temporal superior a sete anos, vários episódios de dor que necessitava de tratamento com uso de anti-inflamatórios.

Por fim, afirmou que em meados de 2020 sofreu um acidente doméstico, o que lhe ocasionou muita dor no ombro. E, consultado um profissional especialista, após os devidos exames, foi informado que a dor crônica que sentia decorria dos fragmentos ósseos do acidente de 2013, que deveriam ter sido corrigidos mediante cirurgia à época.

Com tal narrativa, asseverando ter ocorrido erro médico passível de indenização, ingressou com a presente demanda em
05/08/2021
.

Em que pese o esforço argumentativo para estabelecer que a descoberta do alegado erro médico ocorreu em meados de 2020, não vejo como acolher dito fundamento.

Isso porque o laudo de exames corporais (ID 5155228), de 24/07/2014, já indicava perda permanente da função do ombro direito em 10% (dez por cento).

Ora, àquela época restava claro que o autor havia sofrido perda permanente da função do seu ombro, de modo a indicar, indene de dúvidas, a extensão do dano por ele sofrido.

Ressalto que a extensão deve ser compreendida como delimitação do dano, de modo que o autor tinha exato conhecimento do alcance sobre o ombro.

Ademais, denota-se, tanto da exordial, quanto do laudo ID 5155344, que o requerente convivia com dor crônica no ombro desde o acidente em 2013, ou seja, a meu sentir tinha plena percepção de que a lesão não estava satisfatoriamente curada.

O fato das dores terem aumentado não induz compreensão de que o quadro clínico do autor não estava delimitado desde o ocorrido. Pelo contrário, desde 2014 o requerente tinha ciência da extensão do dano, bem como que o acidente ocasionou fratura óssea que não foi objeto de intervenção médica.

Desse modo, a inércia em buscar a indenização que acredita ser devida não pode ser confundida com a alegada falta de conhecimento da extensão do dano, a prova constante dos autos revela justamente o contrário.

Posto isto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a causa de suspensão da referida condenação, na forma do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.